Tribunal: TJES
Processo: 5005419-09.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Impedimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005419-09.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSE LUIS RIBEIRO e outros

IMPETRADO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005419-09.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSE LUIS RIBEIRO, MARCO ANTONIO LIMA FRASSON

IMPETRADO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de mandado de segurança impetrado em face de sentença condenatória. O embargante alega a existência de omissão e erro de premissa fática, sustentando que o objeto da impetração seria uma ilegalidade procedimental (ausência de decisão prévia sobre incidente de nulidade) e não a sentença em si.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática ao identificar o ato coator como sendo a sentença condenatória; (ii) verificar se subsiste omissão quanto ao exame de teses constitucionais e de teratologia do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica erro de premissa fática, uma vez que a petição inicial do mandado de segurança requereu expressamente a suspensão dos efeitos e a declaração de nulidade da sentença condenatória, o que vincula a identificação do ato impugnado. 4. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo a apelação a via adequada para a insurgência contra nulidades da instrução ou contra a forma de apreciação de incidentes processuais pelo magistrado de primeiro grau. 5. A Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação mandamental contra ato judicial passível de recurso ou correição, situação verificada no caso concreto ante a interposição de apelação pelos réus. 6. A análise de nulidade como questão preliminar no bojo da sentença, fundamentada na ausência de prejuízo efetivo à defesa, não configura teratologia ou ilegalidade flagrante apta a superar o óbice da inadequação da via eleita. 7. O reconhecimento da inadequação da via processual prejudica o exame de mérito das teses de violação ao devido processo legal e à cadeia de custódia, as quais devem ser apreciadas pelo colegiado no julgamento do recurso de apelação. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é via inadequada para impugnar sentença condenatória passível de recurso de apelação, ainda que a alegação se refira a vício procedimental ocorrido na instrução.

A existência de recurso específico com efeito devolutivo amplo afasta a admissibilidade da ação mandamental, salvo em casos de teratologia não demonstrada de plano.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 563 CPP, art. 619 Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. TJES, Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, Decisão Monocrática de ID 18992429.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005419-09.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: JOSE LUIS RIBEIRO, MARCO ANTONIO LIMA FRASSON

IMPETRADO: 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Com relatado, cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
José Luis Ribeiro
em face da decisão monocrática de Id. 18992429 , que não conheceu do mandado de segurança impetrado em favor do embargante e de
Marco Antonio Lima Frasson
e
Roberto Luiz Avelino Pereira Filho
.

A decisão embargada fundamentou o não conhecimento da ação mandamental na inadequação da via eleita, sob o argumento de que o
writ
estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que a insurgência se volta contra uma sentença condenatória passível de recurso de apelação.

Em suas razões recursais (Id. 19032086), o embargante sustenta a existência de vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática. Aduz, em síntese, que: a) O mandado de segurança não foi impetrado contra o conteúdo da sentença, mas sim contra a ilegalidade procedimental consistente na prolação do ato decisório final sem a prévia e autônoma apreciação de incidente de nulidade; b) Há contradição ao se considerar regular a ausência de decisão incidental prévia sob o argumento de que a matéria foi enfrentada como preliminar na sentença; c) Ocorreu omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à cadeia de custódia da prova; e d) A decisão deixou de analisar a alegada teratologia do ato judicial, o que afastaria o óbice da Súmula 267 do STF.

Pois bem. Após detida análise dos argumentos vertidos e do contexto fático-processual, verifico que a pretensão não merece prosperar.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso rememorar os fatos que deram origem à impetração. A ação penal de referência (n.º 0002616-38.2004.8.08.0024) apura a prática de crimes de tortura ocorridos em 2003, nas dependências da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. Os impetrantes, na condição de policiais civis à época, foram denunciados por submeterem presos custodiados a intenso sofrimento físico e mental para obtenção de confissões.

No curso da instrução processual, constatou-se o extravio da mídia audiovisual (DVD) contendo o depoimento judicial de uma testemunha central: o Dr. Sócrates de Souza, Promotor de Justiça que realizou inspeção na unidade policial logo após os fatos. Diante disso, em
13 de fevereiro de 2026
, a defesa protocolou "Incidente de Nulidade por Perda de Mídia Original", questionando a fidelidade da transcrição automática existente nos autos e requerendo a renovação da prova oral antes da sentença.

Ocorre que, em
02 de março de 2026
, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória contra Marco Antonio Lima Frasson, José Luis Ribeiro e Roberto Luiz Avelino Pereira Filho. Na fundamentação do ato, o juízo enfrentou o tema da nulidade como preliminar, rejeitando-a sob o argumento de que o depoimento estava integralmente transcrito às fls. 744/745, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Inconformada com o fato de o incidente não ter sido decidido de forma prévia e autônoma, a defesa impetrou este mandado de segurança em
25 de março de 2026
, alegando violação estrutural ao processo e ao duplo grau de jurisdição,
o qual não foi conhecido nos termos do ID 18992429
.

Agora, o embargante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que o
writ
se voltava contra a sentença, quando o alvo seria a omissão judicial em decidir o incidente.

Entretanto, tal argumento não resiste ao exame da própria petição inicial da segurança. No tópico relativo aos pedidos, os impetrantes requereram expressamente a "suspensão imediata dos efeitos da sentença" e a "concessão da segurança para declarar a nulidade da sentença". Portanto, não houve qualquer distorção por parte deste Relator ao identificar o ato impugnado.

A decisão monocrática foi cristalina ao assentar que, uma vez proferida a sentença definitiva, a via adequada para impugnar qualquer nulidade ocorrida na instrução — inclusive a forma como o juiz decidiu (ou deixou de decidir previamente) o incidente — é o recurso de
apelação
, o qual, diga-se de passagem, foi interposto pelas partes após a impetração do presente Mandado de segurança.

A insurgência quanto ao momento da apreciação do incidente (se antes ou no corpo da sentença) constitui matéria típica de preliminar de recurso, não autorizando a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. A jurisprudência é uníssona ao impedir o uso do
writ
quando existe instrumento processual específico para sanar a suposta ilegalidade, conforme a
Súmula 267 do STF
.

Ademais, não há falar em omissão constitucional ou falta de análise da teratologia. O reconhecimento da inadequação da via eleita, por si só, prejudica o exame aprofundado do mérito das teses de nulidade. Se a parte entende que a transcrição utilizada pelo juiz é "não fidedigna" ou que houve quebra da cadeia de custódia, deve levar tais argumentos ao Tribunal pela via da Apelação, onde a matéria será devolvida integralmente ao colegiado.

Ademais, os presentes embargos revelam-se como
tentativa de rediscussão de matéria já decidida
, o que é vedado pela natureza estritamente vinculada deste recurso.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que não conheceu da impetração.

Intimem-se. Publique-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.